Tribunal: TJBA
Processo: 8078724-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078724-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAIZA DE ARAUJO RAMOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

AGRAVADO: KELY DE MATOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIA SANTOS PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. PACIENTE ONCOLÓGICA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A operadora do plano de saúde impugna a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência à paciente oncológica, determinando sua imediata transferência para unidade hospitalar especializada.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) na origem, foram preenchidos os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória de urgência; e se (
ii
) as astreintes devem ser excluídas ou ter seu valor reduzido.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência pode ser concedida se houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
No caso dos autos, a agravada era pessoa idosa, diagnosticada com leucemia aguda, apresentando quadro clínico de alto risco.

5.
O tratamento especializado foi expressamente recomendado por profissional médico habilitado, indicando-se a transferência de unidade hospitalar.

6.
Não há comprovação de que a operadora do plano de saúde providenciou, de forma efetiva, a transferência, em tempo hábil, a despeito da situação evidente de emergência.

7. O valor das astreintes se mostra compatível com a situação dos autos, bem como com a condição financeira da agravante, de modo que não
há fundamento para sua exclusão ou redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078724-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e como apelada KELY DE MATOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator